Tribunal: TJPA
Processo: 0801272-45.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801272-45.2019.8.14.0040

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: JOSE ORLANDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801272-45.2019.8.14.0040

APELANTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: MOISES BATISTA DE SOUZA - PA11433-A, FERNANDO LUZ PEREIRA - SP147020-A

APELADO:
JOSE ORLANDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 485, IV E VI, DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0801272-45.2019.8.14.0040

APELANTE:
BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogados do(a) APELANTE: MOISES BATISTA DE SOUZA - PA11433-A, FERNANDO LUZ PEREIRA - SP147020-A

APELADO:
JOSE ORLANDO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BV FINANCEIRA S/A – C. F. I., objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, extinguiu a ação ante a ausência do recolhimento das custas iniciais.

Após a propositura da ação, o juízo de origem determinou ao autor que recolhesse as custas iniciais correspondentes ao valor da causa, sob pena de extinção do feito, nos termos da decisão de ID 2370797.

Apesar de devidamente intimado, o demandante não apresentou manifestação, conforme certidão de ID 2370798.

Em seguida, houve a prolação da sentença de extinção do feito em razão de o autor não ter recolhido as custas iniciais (ID 2370799).

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação. Nas razões recursais de ID 2370800, o apelante alega, em suma, a primazia de julgamento do mérito da demanda; o princípio da não surpresa, nos termos dos artigos 9 e 10 do CPC; a aplicabilidade do princípio da economia processual. Por fim, requereu a reforma da decisão do juízo
a quo
para que seja reformada a sentença de piso e seja dado o devido prosseguimento do feito.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recolhido conforme comprovante de ID 2235428, pg. 11.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência do recolhimento das custas iniciais
.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

DA EXTINÇÃO DO FEITO

Em análise aos autos, constato que o despacho do juízo de piso determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção da demanda em caso de descumprimento. O despacho foi exarado em 08/03/2019 e o autor se manteve inerte, conforme certidão de ID 2370798.

Decorrido mais de dois meses e em decorrência da inércia do demandante, o juízo de origem julgou extinta a ação com fulcro no art. 485, IV e VI, do CPC, e determinou o cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC.

Entendo correta a decisão do magistrado de origem.

Conforme acima demonstrado, o apelante teve um longo período para cumprir o determinado nos autos e se manteve inerte por vários meses sem qualquer justificativa ou pedido de prorrogação de prazo, restando inerte durante todo o período decorrido desde a ordem para o recolhimento das custas processuais devidas.

Quanto à alegação de que não fora respeitado o princípio da primazia de julgamento do mérito e economia processual não merece acolhida. Conforme acima demonstrado, o demandante se manteve inerte por meses e não cumpriu o que forma determinado pelo juízo
a quo
.

Assim, não se pode falar em prosseguimento da demanda quando ausentes os pressupostos processuais. O art. 485, IV, do CPC estabelece que o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

No caso, em razão de a parte autora não ter recolhido as custas devidas, não cabe o seguimento da demanda, julgamento de mérito ou atenção aos princípios inadequadamente indicado pelo apelante, devendo a ação ser extinta sem resolução do mérito.

Ressalto que é dever processual da parte autora juntar logo no início da demanda, imediatamente após a distribuição do feito, as custas devidamente quitadas. No entanto, o recorrente não comprovou o recolhimento e se manteve inerte mesmo após a regular intimação para apresentação do relatório de custas e comprovante de recolhimento.

Ora, não se mostra aceitável a paralisação do processo por meses e sem qualquer justificativa da parte autora para o não recolhimento das custas iniciais, quando, inclusive, já havia apresentado o valor que entendia devido e ter sido disponibilizado o boleto para o pagamento.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGOS 290 C/C 485, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 485 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 2. Ausência de recolhimento de custas. Extinção do feito. Desnecessidade de intimação pessoal. Artigo 290 do CPC. A intimação do autor para o recolhimento das custas e despesas iniciais se fará na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal. 3. Manutenção da sentença de extinção do feito - artigos 290 c/c 485, IV do CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 02247046120188190001, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 26/05/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/05/2022)

Em relação ao princípio da não surpresa, razão também não assiste ao apelante.

Incabível a alegação do recorrente de que fora surpreendido com a extinção do feito. O despacho inaugural determinou o recolhimento das custas devidas com a advertência de que, em caso de descumprimento fora do prazo assinalado, o processo seria extinto.

Decorrido dois meses, não efetuou o recolhimento, consoante certidão de ID 2370798. Portanto, não merece guarida a alegação de que fora surpreendido pelo julgamento da demanda sem resolução do mérito.

Acrescento que, nesses casos, é prescindível a intimação pessoal da parte autora, pois não se trata de extinção do feito com fulcro no art. 485, III, do CPC. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO DO FEITO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGOS 290 C/C 485, IV, DO CPC. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 485 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausência de recolhimento de custas. Extinção do feito. Desnecessidade de intimação pessoal. Artigo 290 do CPC. A intimação do autor para o recolhimento das custas e despesas iniciais se fará na pessoa de seu advogado, sendo desnecessária a intimação pessoal. 2. Manutenção da sentença de extinção do feito - artigos 290 c/c 485, IV do CPC. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00185848220208190205, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 09/09/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021)

Assim,
decorrido

o prazo sem manifestação da parte autora e sem justificativa plausível para não recolher as custas processuais devidas
, correta a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Neste sentido:

APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SOB O COLOR DO ART. 485, IV, CPC/15. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INAUGURAIS. DESPICIENDA A INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TANTO. PRECEDENTES DO TJCE E DO STJ. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC, em face da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Percebe-se que o cerne da questão posta a desate consiste em conferir a higidez ou não da sentença que extinção o processo sem resolução do mérito a partir do não pagamento das custas inaugurais. 3. E, ainda, o imbróglio sofre o incremento sob o questionamento de que a extinção demandaria ou não a anterior intimação pessoal da Parte. 4. De plano, incide à espécie o preceptivo do art. 290, CPC/15, o qual dispõe, conforme a transcrição ipsis litteris: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 5. É que o recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC/2015), cuja ausência enseja o imediato cancelamento da distribuição do respectivo feito, sem que para tanto seja necessária a intimação pessoal da parte autora. Certifique-se da disposição legal: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 6. De fato, não cabe ao Juízo intimar pessoalmente a parte, pois o caso não se confunde com abandono ou paralisação do processo (incisos II e III do art. 485), não havendo obrigatoriedade legal da intimação pessoal (§ 1º do art. 485). 7. Paradigmas do TJCE: APL: 01273108520168060001, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2017; Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 1ª Câmara Direito Privado; Data do julgamento: 13/09/2017; Data de registro: 13/09/2017, . (Relator (a): DURVAL AIRES FILHO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 4ª Câmara Direito Privado; Data do julgamento: 01/08/2017; Data de registro: 01/08/2017 e 0000299-06.2016.8.06.0088, Relator (a): LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/06/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data da Publicação: 06/06/2018). 8. O caso em análise mostra-se inteiramente dentro do disposto nos julgados selecionados, ou seja, houve intimação da parte para o recolhimento das custas sob pena de extinção do feito e essa, intimada, manteve-se inerte. 9. Como se vê, a intimação pessoal mostra-se desnecessária para a presente situação, tendo em vista que a hipótese dos autos não se trata de abandono de causa, mas de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o artigo 485, IV, do CPC/15. 10. DESPROVIMENTO DO APELO, de vez que a sentença se mostra irrepreensível. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, o Desprovimento do Apelo, nos termos do voto do Relator, Desembargador Francisco Darival Beserra Primo. Fortaleza, 20 de outubro de 2021 DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Relator

(TJ-CE - AC: 02474666320208060001 CE 0247466-63.2020.8.06.0001, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: Ementa: APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SOB O COLOR DO ART. 485, IV, CPC/15. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INAUGURAIS. DESPICIENDA A INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TANTO. PRECEDENTES DO TJCE E DO STJ. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC, em face da ausência de pressuposto de Ementa: APELAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, SOB O COLOR DO ART. 485, IV, CPC/15. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INAUGURAIS. DESPICIENDA A INTIMAÇÃO PESSOAL PARA TANTO. PRECEDENTES DO TJCE E DO STJ. DESPROVIMENTO. 1. Trata-se de Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC, em face da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. 2. Percebe-se que o cerne da questão posta a desate consiste em conferir a higidez ou não da sentença que extinção o processo sem resolução do mérito a partir do não pagamento das custas inaugurais. 3. E, ainda, o imbróglio sofre o incremento sob o questionamento de que a extinção demandaria ou não a anterior intimação pessoal da Parte. 4. De plano, incide à espécie o preceptivo do art. 290, CPC/15, o qual dispõe, conforme a transcrição ipsis litteris: Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. 5. É que o recolhimento das custas iniciais constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC/2015), cuja ausência enseja o imediato cancelamento da distribuição do respectivo feito, sem que para tanto seja necessária a intimação pessoal da parte autora. Certifique-se da disposição legal: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 6. De fato, não cabe ao Juízo intimar pessoalmente a parte, pois o caso não se confunde com abandono ou paralisação do processo (incisos II e III do art. 485), não havendo obrigatoriedade legal da intimação pessoal (§ 1º do art. 485). 7. Paradigmas do TJCE: APL: 01273108520168060001, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2017; Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 1ª Câmara Direito Privado; Data do julgamento: 13/09/2017; 13/09/2017, . (Relator (a): DURVAL AIRES FILHO; Comarca: Fortaleza; Órgão julgador: 4ª Câmara Direito Privado; Data do julgamento: 01/08/2017; 01/08/2017 e 0000299-06.2016.8.06.0088, Relator (a): LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/06/2018, 3ª Câmara Direito Privado, Data da Publicação: 06/06/2018). 8. O caso em análise mostra-se inteiramente dentro do disposto nos julgados selecionados, ou seja, houve intimação da parte para o recolhimento das custas sob pena de extinção do feito e essa, intimada, manteve-se inerte. 9. Como se vê, a intimação pessoal mostra-se desnecessária para a presente situação, tendo em vista que a hipótese dos autos não se trata de abandono de causa, mas de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o artigo 485, IV, do CPC/15. 10. DESPROVIMENTO DO APELO, de vez que a sentença se mostra irrepreensível. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, o Desprovimento do Apelo, nos termos do voto do Relator, Desembargador Francisco Darival Beserra Primo. Fortaleza, 20 de outubro de 2021 DESEMBARGADOR FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Relator)

Portanto, em razão da inércia do próprio recorrente, compreendo que não merece reforma a decisão do juízo de origem, restando à parte a opção de ajuizar novamente a ação, caso assim entenda.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 28/02/2023